Tribunal: STJ
Processo: 5000121-36.2021.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2194807 - RJ (2025/0030630-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: MAURICIO VIGODER
ADVOGADOS
: ILANA FRIED BENJÓ - RJ103345
CARLOS EUGENIO DE LOSSIO E SEIBLITZ FILHO - RJ118606
EMBARGADO
: UNIÃO
INTERES.
: SOLANGE SOLON DE MELLO VIGODER
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51411083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 5f445f51-41dc-40b6-82b5-f9dc66901a61

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2194807 - RJ (2025/0030630-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: MAURICIO VIGODER
ADVOGADOS
: ILANA FRIED BENJÓ - RJ103345
CARLOS EUGENIO DE LOSSIO E SEIBLITZ FILHO - RJ118606
EMBARGADO
: UNIÃO
INTERES.
: SOLANGE SOLON DE MELLO VIGODER
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
opõe embargos de declaração contra o acórdão
MAURICIO VIGODER
proferido em sede de agravo interno no recurso especial que, por unanimidade, negou-
lhe provimento (fls. 3.296/3.302e), cuja ementa transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC
/2015. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N.
283/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem examinou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa
e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de vício integrativo.
II – A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorridojustifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo
Tribunal Federal.
III – O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código deProcesso Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno emvotação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ouimprocedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.

Documento eletrônico VDA50532330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:36
Código de Controle do Documento: 88454c8e-1db2-49a2-9edf-0ee5ce8eb58b

Sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissão, porquanto
necessário o pronunciamento acerca da alegação de que "a petição inicial de ação por
improbidade administrativa que relata uma variação patrimonial a descoberto (VPD)
sem afirmar haver relação entre essa VPD e o cargo público, é inepta" (fls. 3.308/3.

310e).
Alega, ainda, que o "Embargante responde a um processo, na condição de
réu, quando o ordenamento jurídico expressamente determina a rejeição da petição
inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa" (fl. 3.308e).
Impugnação às fls. 3.316/3.319e.
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou de
analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido omissão
suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não é mais
de lege lata
possível,
, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de declaração,
ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se sobre todos
Documento eletrônico VDA50532330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:36
Código de Controle do Documento: 88454c8e-1db2-49a2-9edf-0ee5ce8eb58b

os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo ora comentado,
o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos levantados pelas partes,
que sejam capazes de alterar a conclusão adotada na decisão.
(
São Paulo, Revista dos Tribunais,
Código de Processo Civil Comentado,
2016, p. 1.249-1.250, destaque no original).

Esposando tal entendimento, precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA EM
VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. SÚMULA N.
315/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl
no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
;
21/3/2018
5/4/2018
EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt
10/4/2018
23/4/2018
no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
, DJe
).
8/6/2016
15/6/2016
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela
parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos: Mediante
análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência, no ponto, da Súmula n. 7/STJ. Tal situação impede, por si só, o
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição
de embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito
do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial:
AgInt nos EREsp n. 1.960.526/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
7/3/2023
13/3/2023
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl
16/5/2017
22/5/2017
Documento eletrônico VDA50532330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:36
Código de Controle do Documento: 88454c8e-1db2-49a2-9edf-0ee5ce8eb58b

no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.991.078/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
9/5/2023
12/5/2023

No caso, o Embargante sustenta que o acórdão padece de omissão,
porquanto necessário o pronunciamento acerca da alegação de que "a petição inicial
de ação por improbidade administrativa que relata uma variação patrimonial a
descoberto (VPD) sem afirmar haver relação entre essa VPD e o cargo público, é
inepta" (fls. 3.308/3.310e).

No entanto, depreende-se da leitura do acórdão que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese, notadamente, a ausência
de vício integrativo, bem com a incidência do óbice da Súmula n. 283/STF, por
analogia.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, DJe de 14.8.2023; 1a Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl
no REsp n. 1.745.723/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 7.6.2023; e 2a Turma, EDcl
no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 23.5.2023).
Assim, não verifico, no caso, a existência de vício a ensejar a declaração do
julgado ou sua revisão mediante embargos de declaração.
Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação,
porquanto não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se
destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição, obscuridade
ou erro material do julgado.
Posto isso, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Documento eletrônico VDA50532330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:36
Código de Controle do Documento: 88454c8e-1db2-49a2-9edf-0ee5ce8eb58b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.194.807 / RJ
Número Registro: 2025/0030630-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001213620214025101
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAURICIO VIGODER
ADVOGADOS
: ILANA FRIED BENJÓ - RJ103345
CARLOS EUGENIO DE LOSSIO E SEIBLITZ FILHO - RJ118606
RECORRIDO
: UNIÃO
INTERES.
: SOLANGE SOLON DE MELLO VIGODER
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MAURICIO VIGODER
ADVOGADOS
: ILANA FRIED BENJÓ - RJ103345
CARLOS EUGENIO DE LOSSIO E SEIBLITZ FILHO - RJ118606
EMBARGADO : UNIÃO
INTERES.
: SOLANGE SOLON DE MELLO VIGODER
TERMO
Documento eletrônico VDA51382764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:19
Código de Controle do Documento: a5832cbb-c7c2-488f-aaac-badc5911eca3

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:19
Código de Controle do Documento: a5832cbb-c7c2-488f-aaac-badc5911eca3